Tribunal: TCU
Processo: 019.100/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1341/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.100/2019-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aires de Vecchi (XXX.081.118-XX); Ana Maria Pereira de Avila (XXX.721.538-XX); Judith Paranhos Carrara (XXX.901.148-XX); Juvenal Marques (XXX.152.358-XX); Leonor Vituzzo Fadul (XXX.080.678-XX); Manoel Rodrigues da Cunha (XXX.416.168-XX); Maria Aparecida Ferreira Takigawa (XXX.972.758-XX); Maria Auxiliadora Cursino Ferrari (XXX.007.868-XX); Nelson Gomes Ficucielli (XXX.756.358-XX); Vera Lucia Maia Lino Jorge (XXX.640.828-XX) 1.2. Órgão: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.